Tribunal: STF
Processo: Pet 12749
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de relatório final elaborado pela Polícia Federal, a respeito das condutas de LEANDRO DE SOUZA CHAVES (CPF: 034.368.170-66) e CAMILA MULLER DOS SANTOS (CPF: 008.132.660-25), relacionadas aos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República no dia 8/1/2023. 



    A Procuradoria-Geral da República, em 30/7/2024, ofereceu denúncia em face de LEANDRO DE SOUZA CHAVES (CPF: 034.368.170-66) e CAMILA MULLER DOS SANTOS (CPF: 008.132.660-25) como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (Petição STF nº 92.621/2024).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados,



    Além disso, requereu expedição de ofício à Polícia Federal, para encaminhar as mídias atribuídas aos denunciados. (Petição STF nº 92620/2024).



    Deferi as medidas pleiteadas em 1º/8/2024.



    Por meio de despacho proferido em 12/8/2024, determinei a notificação dos denunciados para que apresentassem resposta prévia à denúncia (fl. 87). 



    A denunciada CAMILA MULLER DOS SANTOS foi regularmente notificada em 20/8/2024; LEANDRO DE SOUZA CHAVES, por sua vez, em 19/8/2024 (fls. 102v e 122v).



    Em 19/9/2024, os acusados apresentaram resposta à denúncia, ocasião na qual requereram o “IMEDIATO desbloqueio dos bens da CAMILA MULLER DOS SANTOS e do LEANDRO DE SOUZA CHAVES, dado que não há nenhuma prova de que ela corroborou para os acontecidos do dia 08 de janeiro e para que se faça a justiça” (eDoc. 32, fl. 19).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 1º/8/2024, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face LEANDRO DE SOUZA CHAVES e CAMILA MULLER DOS SANTOS (eDoc. 24, fls. 102-106).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores dos denunciados, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    Há indícios de que os denunciados estavam presentes no momento em que houve a violação e depredação de prédios públicos em Brasília/DF, conforme imagens publicadas por ambos em suas redes sociais (eDoc. 24, fls. 22-23).



    Por fim, respondendo os denunciados por diversos crimes no âmbito de tentativa de Golpe de Estado que resultaram em enormes prejuízos ao erário, pertinente a manutenção do bloqueio de bens e valores dos denunciados.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de bens dos denunciados



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente